Tribunal: TJMT
Processo: 0000428-87.2020.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000428-87.2020.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DOS SANTOS CIRILO - CPF: 054.885.441-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELLEN CRISTINA DE LARA PINHO - CPF: 029.222.851-11 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E LESÃO CORPORAL PRATICADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – AFASTAMENTO OU A REDUÇÃO DO VALOR DE REPARAÇÃO DANOS FIXADO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 387, INCISO IV DO CPP – ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 14, DO TJMT – PRECEDENTE DO STJ – CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA OBSERVADOS – VALOR CONDIZENTE COM AS PECULIARIDADES DA CAUSA – INDENIZAÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, desde que haja pedido expresso na denúncia (tal como ocorre na espécie) ou queixa, ainda que não especificada a quantia da indenização e sem necessidade de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto

por
José Carlos dos Santos Cirilo,
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 2o Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 0000428-87.2020.8.11.0037, em que foi condenado como autor dos crimes previstos no art. 129, § 9o, do CP, com observância da Lei n. 11.340/2006, à pena total de
15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto e,

ao pagamento de reparação de danos no quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 387, IV, do CPP
. (Id. 166412089)

Nas razões, busca-se para afastar a condenação referente ao reparo de danos à vítima, ante a inexistência de contraditório e ampla defesa durante a instrução do feito, ou, subsidiariamente, reduzir seu valor. (Id. 166412094)

Em contrarrazões, o
parquet
manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se incólume a r. sentença penal condenatória vergastada. (Id. 166412097)

Em sequência, a Procuradoria Geral de Justiça, no parecer subscrito pelo i. Procurador de Justiça Dr. Amarildo César Fachone, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso de apelação, assim sintetizando (Id. 168235658):

SÍNTESE MINISTERIAL: VIAS DE FATO – LEI 11.340/2006 – CONDENAÇÃO – INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM RELAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL APLICADA À LUZ DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL, OU REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO – DESCABIMENTO – PEDIDO EXPRESSO NA EXORDIAL ACUSATÓRIA – VALOR ARBITRADO EM OBSERVÂNCIA A PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE –
PELO DESPROVIMENTO AO APELO.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço o presente recurso, por preencher os requisitos de admissibilidade.

Conforme relatado, trata-se recurso de apelação interposto pelo

José Carlos dos Santos Cirilo
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos da ação penal n.o 0000428-87.2020.8.11.0037.

Consta na denúncia,
in verbis:

“[...]Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 17 de agosto de 2.019, por volta das 20h15min, no interior da residência localizada na Rua Dorival Martins, n. 97, bairro São Cristóvão III, nesta de cidade de Primavera do Leste/MT, JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CIRJLO, mediante emprego de violência doméstica e familiar contra a mulher, na forma da Lei Federal n. 11.340/2.006, ofendeu a integridade corporal da companheira E//en Cristina de Lara Pinho.

Apurou-se que, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, o denunciando JOSÉ CARLOS, após discutir com a companheira/vítima El/en Cristina de Lara Pinho por motivo não esclarecido, desferiu-lhe socos na cabeça e a arrastou pelos cabelos, produzindo-lhe lesões nas pernas e cotovelos.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciando JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CIRILO infringiu os comandos normativos descritos nos preceitos primários (norma de conduta) do artigo 129, § 9• 0 do Código Penal, do Código Penal, com observância da Lei federal 17. 11.340/2.006, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seu preceito secundário (norma de sanção).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um "valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido", o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pela vítima, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o crime (lesão corporal praticada no âmbito doméstico contra a mulher) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do artigo 156 do Código de Processo Penal, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos artigos 41 e 401 do mesmo diploma legal, a pessoa a ser inquirida por esse r. juízo na fase da instrução processual [...]

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CIRILO como incurso no artigo 129, § 90 do Código Penal, do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/1006, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -,
condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.
[...]” (Id. 166412055)

Extrai-se da exordial acusatória que o acusado após de discutir com sua companheira, agrediu a vítima fisicamente, dando-lhe socos na cabeça e a arrastou pelos cabelos, produzindo-lhe lesões nas pernas e cotovelos.

Assim, o Ministério Público denunciou o acusado pelo crime de lesão corporal, com incidência na Lei Maria da Penha, inclusive, com pedido expresso da fixação do valor de danos causados à vítima, nos termos do art. 387, IV, do CPP.

Ao final da instrução criminal o apelante foi condenado nos termos da exordial acusatória, pela prática de vias de fato prevista no art. 21 da Lei n. 3.688/1941, à pena total de
15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto e, ao pagamento de reparação de danos no
quantum
de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na forma do art. 387, IV, do CPP
.

Nas razões recursais o apelante insurge, tão somente, quanto a fixação da indenização para reparação dos danos causados à vítima, sob alegação de que não foi oportunizado o contraditório e a ampla defesa durante a instrução processual, assim, buscando o afastamento do valor arbitrado ou sua diminuição.

Pois bem. Verifico que a defesa possui razão em parte. Explico.

Dispõe o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, in
verbis:

“O juiz, ao proferir sentença condenatória: [...] IV – fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido [...]”.

Essa previsão legal tem por escopo agilizar a indenização da vítima de um ilícito penal, permitindo a liquidação da indenização mínima devida a título de reparação de danos.

O Superior Tribunal de Justiça, aponta que o pedido de indenização pode constar de pedido expresso da Acusação (denúncia ou queixa), estando admitida a legitimidade do Ministério Público para formular a pretensão.

À luz do noticiado, extrai-se da sentença condenatória, que o Magistrado singular, fixou em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização aos danos, nos seguintes termos:

“[...]III - DA REPARAÇÃO DOS DANOS A VÍTIMA 35. Reza o inciso IV, do artigo 387, do Código de Processo Penal c/c inciso I, do artigo 91, do Código Penal, que por ocasião da prolação da sentença penal condenatória o juiz, fixará valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração. 36. Neste diapasão, outra não é a hipótese senão pelo reconhecimento do dever de indenizar do réu a vítima em razão de sua conduta e modus operandi. Assim, ao perpetrar o delito em questão, por óbvio causou graves danos e abalos à vítima e seus familiares que deve ser ressarcida conforme determina o dispositivo legal mencionado alhures. 37. Tomadas tais considerações acima e considerando os prejuízos sofridos pela mesma, entendo como valor mínimo para a reparação a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que a fixo de forma definitiva. [...]” (Id. 166412089)

É cediço que o Código de Processo Penal, através de seu artigo 387, inciso IV, permite ao juiz determinar, no próprio bojo da sentença condenatória, “valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”.

Entende-se, no entanto, que a fixação do referido valor reparatório, na esfera penal, poderá ocorrer somente quando houver pedido expresso, quer do representante do Ministério Público ou de eventual assistente de acusação, oportunizando-se, assim, a produção de prova em sentido contrário e, com isso, o regular exercício do contraditório, nos termos do Enunciado n. 14, das Turma de Câmaras Criminais Reunidas. Vejamos:

“A condenação a título de reparação de danos pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, assim como sua efetiva comprovação mediante devido processo legal, sendo vedada sua fixação de ofício pelo juiz.”

O Ministério Público ao oferecer a denúncia pugnou:

“[...] Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JOSÉ CARLOS DOS SANTOS CIRILO como incurso no artigo 129, § 90 do Código Penal, do Código Penal, com observância da Lei Federal n. 11.340/1006, devendo ser ele citado, processado e, ao final - liquidada a prova e apurados os crimes -,
condenado com a cláusula do devido processo legal inclusive com fixação de valor a título de reparação de danos à vítima e à coletividade (art. 387, IV, do CPP), ouvindo-se na fase de instrução criminal as pessoas retrocitadas.
[...]” (Id. 166412055)

In casu
, resta evidenciado o pleito ministerial feito na denúncia para reparação de danos.

Assim, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, mesmo que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Não é demais, ainda, registrar que aqui no caso dos autos (ilícito envolvendo a violência doméstica contra mulher), estamos diante do dano moral
in re ipsa
, o qual dispensa a produção de provas para sua configuração e pode ser dessumido da própria natureza do crime ou até mesmo da forma como foi praticado.

Nesse sentido, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, no
Tema Repetitivo n. 983
, firmou a tese no sentido que é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória.

Com efeito, a indenização decorrente da violência doméstica e familiar, afigura-se ínsito a própria condição de vítima, que
“está naturalmente imbuída de desonra,

descrédito e menosprezo à dignidade e ao valor da mulher como pessoa”
(STJ, REsp no 1819504/MS - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 30.9.2019).

Desse modo, deve ser mantida a obrigação de reparar o dano, a título dos prejuízos causados pela infração, nos exatos termos exarados na decisão combatida, a qual também não merece redução no valor atribuído – R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por revelar-se condizente com as peculiaridades da causa e com o abalo moral sofrido pela ofendida.

Além do mais, a defesa não trouxe aos autos nenhum documento que possa comprovar, juridicamente, a hipossuficiência do réu.

Portanto, prudente preservar o
quantum
indenizatório estipulado na sentença.

Por todo exposto, em consonância com parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por José Carlos dos Santos Cirilo, mantendo intacta a r. sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023